Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. EMPRESAS REVENDEDORAS DE COMBUSTÍVEIS. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE OU HIPOSSUFICIÊNCIA. RETIFICAÇÕES DE ESCRITURAS FISCAIS DE PIS E COFINS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. OBTENÇÃO DE RESTITUIÇÕES. POSTERIOR NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL. PROCEDIMENTO DE CONFORMIDADE. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NAS OPERAÇÕES. RECOMENDAÇÃO DE RETIFICAÇÃO E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RECUSA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. AUDITORIA CONTÁBIL INDEPENDENTE. CORROBORAÇÃO DAS FALHAS DETECTADAS PELA RECEITA FEDERAL. ATENDIMENTO ESPONTÂNEO DAS CONTRIBUINTES. MITIGAÇÃO DO PRÓPRIO PREJUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESOLUÇÃO DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS RECEBIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA LEI N. 14.905/2024.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo prestador de serviços, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos que as revendedoras de combustíveis contraentes ajuizaram em seu desfavor, contra a sentença que resolveu o processo com exame de mérito, ao julgar procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato entre as partes por culpa da ré e condená-la a restituir às autoras os honorários contábeis que lhes pagaram no total de R$ 291.951,18 (duzentos e noventa e um mil quinhentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), a ser corrigido pelo índice adotado pelo Tribunal desde o desembolso de cada parcela mais juros legais desde a citação. No recurso, a prestadora de serviços alega que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, e que não houve falha nos serviços prestados às requerentes, pois não houve autuação fiscal e determinação de devolução dos valores ao fisco federal. Em contrarrazões, foram suscitadas preliminares de não conhecimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões recursais controvertidas consistem na análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes e da rescisão do contrato pela falha na prestação dos serviços contábeis. Nas contrarrazões, foram suscitadas preliminares de não conhecimento fundadas na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e na inovação recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há violação ao princípio da dialeticidade na reprodução de trechos da contestação, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões da apelação, quando tais argumentos se mostrarem suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da sentença, justificando o pedido de reforma.
4. Há inovação recursal na impugnação dos valores alegadamente objeto de restituição às autoras, o que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição e preclusão da alegação, uma vez que a questão não foi oportunamente suscitada na contestação ou justificadamente em momento posterior antes do julgamento da lide no juízo de primeiro grau.
5. As contribuintes contratantes, embora destinatárias finais dos serviços contratados da requerida, não se qualificam como consumidoras, nos termos do caput do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, pois a assessoria tributária para verificação da existência de créditos tributários recairia sobre a escrituração fiscal digital delas, que é desenvolvida no exercício da atividade empresarial que exploram, de revenda de combustíveis, e os valores eventualmente ressarcidos, retornariam para o caixa para serem aplicados na empresa, como efetivamente aconteceu no atendimento à notificação que lhes enviou a Receita Federal para a devolução das quantias que lhes foram pagas.
6. Não diviso vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica que justifique a aplicação da Teoria Finalista Mitigada para considerar as contribuintes contraentes como consumidoras, pois elas, por meios próprios e às suas expensas, obtiveram a prova da falha na prestação dos serviços de assessoria contábil-fiscal pela requerida mediante auditoria independente realizada por contador que identificou os diversos defeitos nas retificações realizadas pela ré em suas escriturações fiscais digitais de PIS e de COFINS e recomendou que acatassem as providências que a Secretaria da Receita Federal lhes determinou no procedimento de conformidade, para evitarem o procedimento de autuação fiscal e as multas e demais medidas sancionatórias.
7. O procedimento de conformidade realizado pela Receita Federal não foi genérico e ostensivo à generalidade de contribuintes do PIS e COFINS sobre revenda de combustíveis, mas dirigido especificadamente para cada uma das três contribuintes, em razão da identificação de falhas nas retificações das escriturações fiscais digitais do PIS e COFINS na inclusão de créditos não relacionados a custos operacionais, mas à atividade de revenda de combustíveis, em relação à qual a tributação é monofásica sem geração de créditos de PIS e COFINS para o revendedor final dos produtos, para aumento dos valores das bases de cálculo dos créditos de PIS e COFINS a montantes próximos ou até superiores ao total da receita bruta, embora fossem essencialmente residuais.
8. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva da contratada, que apurou indevidamente créditos de PIS e de COFINS mediante retificação indevida da escrituração fiscal digital para elevar valores sem fundamento com a finalidade de viabilizar pedidos de ressarcimento de créditos inexistentes possibilita às contribuintes contratantes pedir a resolução do contrato de prestação de assessoria contábil e a restituição dos honorários contratuais pagos, uma vez que estavam condicionados ao êxito do serviço que, efetivamente, não ocorreu.
9. A Lei n. 14.905/2024 é aplicável para juros de mora a partir de sua vigência, estabelecendo a incidência imediata da taxa SELIC deduzido o índice da correção monetária, enquanto a correção monetária pelo índice oficial aplicado pelo TJDFT permanece válida até a entrada em vigor da nova legislação, respeitando o princípio da irretroatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESES
10. Rejeito a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, mas acolho a de inovação recursal. Conheço parcialmente da apelação e, nessa extensão, dou parcial provimento ao recurso. Honorários recursais não majorados.
Teses de julgamento:
1. A observância ao princípio da dialeticidade requer impugnação fundamentada e específica da decisão recorrida.
2. É inadmissível inovação recursal quanto aos fatos e argumentos não suscitados na contestação e tampouco apreciados em sentença, em respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.
3. Sem desequilíbrio de forças na relação contratual, caracterizada por vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica, não é admissível que, excepcionalmente, as contratantes sejam consideradas consumidoras com base na Teoria Finalista Mitigada para aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
4. O inadimplemento contratual por culpa exclusiva do prestador de serviços possibilita o pedido de resolução do contrato de prestação de serviços e a restituição dos honorários pagos, que estavam condicionados ao êxito que, efetivamente, não ocorreu, sendo imanente à resolução do contrato o retorno das partes ao status quo ante, de modo que as quantias recebidas em pagamento dos serviços devem ser restituídas integralmente para evitar enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 389 e 475; CPC, artigos 322, § 1o; 507; 1.010, II a IV e 1.014; CDC, artigo 2o, caput e Lei n. 14.905/2024, artigo 5o, I e II.
Precedentes relevantes citados: TJDFT, Acórdão 1428142, 07096370420208070020, rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível; Acórdão 1426739, 07143584320178070007, rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; Acórdão 1419725, 07163329420218070001, relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; Acórdão 1646299, 07008308320198070002, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, rel. designado Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; Acórdão 1893160, 0724030-83.2023.8.07.0001, rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível; Acórdão 1672281, 0725860-55.2021.8.07.0001, rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível; Acórdão 1904025, 0740576-87.2021.8.07.0001, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível e Acórdão 1906966, 0700430-96.2024.8.07.0001, rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível.